Tribunal: TJMT
Processo: 1032914-14.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032914-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (RECORRENTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1032914-14.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1032914-14.2023.8.11.0002

Recorrente:
Fabrícia Fabianny da Silva

Recorrido:

Banco Inter S.A e Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE PELA CONSUMIDORA
- CONDUTA DA CONSUMIDORA QUE CONTRIBUIU PARA O PAGAMENTO EM EXCESSO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
-OBSERVÂNCIA DO ARTIGO
14
,
§ 3º
, INCISO
II
, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Analisando as circunstâncias dos autos, tem-se que a triplicidade do pagamento dos débitos pela autora decorreu da sua falta de atenção, contribuindo para a ocorrência dos fatos, não podendo atribuir à empresa recorrente a má-fé e nem a obrigação de reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1032914-14.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1032914-14.2023.8.11.0002

Recorrente:
Fabrícia Fabianny da Silva

Recorrido:

Banco Inter S.A e Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Volkswagen S.A.

Ação:
de

Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grandee.

Sentença
(Id.
206121076
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o banco Inter a restituir a quantia de
R$ 59,82 (cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) à autora; julgou improcedente o pedido de dano moral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

206121080
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões (Id.
207599657
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1032914-14.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1032914-14.2023.8.11.0002

Recorrente:
Fabrícia Fabianny da Silva

Recorrido:

Banco Inter S.A e Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de

Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por Fábrícia Fabianny da Silva em face de
Banco Inter S.A e Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega, em síntese,
que teria realizado pagamento via pix, porém o aplicativo apresentou erro, solicitando duas novas tentativas, no entanto,
relata que
verificou que havia sido feitos três pagamentos. Aduz que tentou entrar em contato com o banco para solicitar o estorno/devolução dos valores transferidos, porém não obteve êxito.

Em contraponto, em suas razões, o banco recorrente afirma, em síntese, que não houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que as transações foram realizadas pela autora, mediante a inserção de senha pessoal e que pagamento foi devidamente transferido para o destinatário.

Evidencia-se dos autos que restou incontroverso a existência de pagamento em duplicidade pela autora recorrente parcela (16) do contrato de financiamento junto à recorrente, já que juntados os comprovantes de pagamentos, razão pela qual o dever de restituir o valor pago em excesso é medida impositiva.

Ocorre que o conjunto probatório constante dos autos, inclusive a própria confissão da autora recorrente, em sua exordial, atesta que os pagamentos em questão decorreram por seu equívoco.

Assim, conclui-se que a autora foi quem agiu de forma desidiosa, pois competia a ela ter verificado se o pix havia sido devidamente efetivado, sendo seu dever acompanhar suas transações, bem como sua conta corrente.

Portanto, no que pertine ao dano moral, para que seja amparada a pretensão de indenização ora formulada, necessária se faz a comprovação do fato tido como ilícito advindo de conduta praticada pelas recorridas, a ocorrência de dano suportado pela autora vitimado, e a relação de causalidade entre este e o fato delituoso.

No caso em tela, além de não ter sido verificada a prática de ato ilícito pelas recorridas, não restou comprovado dano algum à boa imagem e reputação da autora, sendo certo que foi a própria autora que agiu de forma desidiosa, conforme reconhecido acima. Portanto, é incabível a indenização por danos morais.

Ademais, a insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda não alcança extensão suficiente à espécie pleiteada, de modo que a restituição do valor pago é capaz de restabelecer o status quo ante.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO – NÃO SANADO E/OU

A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ART.49 DO CDC – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
–
ausência de reiteradas tentativas administrativas para resolução
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Número Único:
103293269.2022.8.11.0002
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024